Tribunal: TJBA
Processo: 0565017-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565017-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERMINO BORGES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVAES RIBEIRO, YURI PAIM DE FIGUEIREDO

APELADA: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE A QUEM APROVEITARIA O ACOLHIMENTO. ART. 282, §2º C/C 488, DO CPC. MÉRITO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPLANTAÇÃO DO PCAC/2007, ALÉM DOS REAJUSTES CONCEDIDOS EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO E MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR/200. ELEVAÇÃO NO NÍVEL, COM REFLEXO SALARIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS AFEITAS AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. STJ. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.4125.326/RS. POSICIONAMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE QUE, NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA, PATROCINADOS PELOS ENTES FEDERADOS, É VEDADO O REPASSE AOS INATIVOS DE QUALQUER VERBA RECEBIDA PELOS EMPREGADOS ATIVOS, SOBRETUDO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 108/2001 (TEMA 736).

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
0565017-20.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.